Tribunal: CARF
Processo: 10925.721098/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11

Ementa:
MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2011, 2010
ARBITRAMENTO. ART. 143 DO CTN. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
Na impossibilidade de identificar o lucro, devido à falta de escrituração pelo contribuinte, a lei prevê hipóteses de se apurar a base de cálculo do tributo mesmo nos casos em que o interessado não oferece os meios para que tal procedimento seja feito.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Identificada a ausência de registro de depósitos na escrita contábil da empresa cabe ao contribuinte apontar a sua origem e justificar a sua não escrituração. O efeito de sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a
condição de receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. INTUITO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF 14.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721098/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
MAIS AUTOMÓVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2011, 2010
ARBITRAMENTO.
ART.
143
DO
CTN.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA.
Na impossibilidade de identificar o lucro, devido à falta de escrituração pelo
contribuinte, a lei prevê hipóteses de se apurar a base de cálculo do tributo
mesmo nos casos em que o interessado não oferece os meios para que tal
procedimento seja feito.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Identificada a ausência de registro de depósitos na escrita contábil da empresa
cabe ao contribuinte apontar a sua origem e justificar a sua não escrituração. O
efeito de sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a
condição de receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. INTUITO DE
FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF 14.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de 150% para 75%, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.091 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721098/2014-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 525-560) interposto pelo contribuinte contra
decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/POR (e-fls. 495-504) que julgou improcedente
impugnação ofertada pelo contribuinte (e-fls. 297-339) contra autos de infração lavrados para a
cobrança de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativos ao período entre janeiro de 2009 e
dezembro de 2011, lançados por arbitramento.
Conforme se depreende da leitura do Relatório Fiscal (e-fls. 99-108), referido auto
de infração é basicamente oriundo da constatação, pela autoridade lançadora, da existência de
omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Como
relatado na ocasião pela fiscalização, a empresa apresentou DIPJ com base no Lucro Presumido,
mas não escriturou contabilmente a movimentação financeira junto às instituições financeiras.
Tal fato, após a verificação dos livros diários, ensejou o arbitramento do lucro, nos termos dos
arts. 529 e art. 530, II, “a”, do RIR/99, vigente à época.
O relatório elaborado pela DRJ, quando do julgamento da impugnação, de forma
bastante clara expõe os principais pontos da autuação, razão pela qual o transcrevo, neste
momento destacando os trechos de maior relevância para este momento do trâmite processual:
Após regular emissão de Requisição de Movimentação Financeira junto às
instituições financeiras nas quais a interessada mantinha movimentação bancária,
de posse das informações, a autoridade fiscal intimou a empresa a comprovar a
origem dos depósitos bancários listados individualmente, por data e valor, em
planilhas anexadas aos respectivos termos. O contribuinte não se manifestou. Por
consequência, com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96, a autoridade considerou esses
valores como depósitos bancários de origem não comprovada conforme
demonstrados resumidamente na tabela constante das fls. 103 e 104 do respectivo
relatório fiscal. Salienta a autoridade que, conforme dispõe o art. 42, §3o da Lei n°
9.430/96, não foram consideradas as entradas (créditos bancários) referentes a
resgate de aplicações financeiras, transferências de outras contas da própria
pessoa jurídica, cheques devolvidos, estornos e empréstimos bancários. Acrescenta
que, conforme prevê o §2o do art. 24 da Lei n° 9.249/95, houve lançamentos reflexos
quanto aos tributos CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP.
A autoridade fiscal aplicou a multa prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96 para
as receitas da atividade declaradas em DIPJ, conforme tabela constante do item 4 do
Relatório Fiscal (fl. 105). Para as demais receitas não declaradas, a autoridade
qualificou a multa de ofício, com fulcro no art. 44, §1o do mesmo diploma, alegando
que as ações e omissões que deram causa à qualificação foram: “Manutenção de contas
bancárias e de não escrituração contábil e/ou livro caixa, visto que as quantias
discriminadas nos extratos bancários não guardam relação em data e valor com valores
declarados”. Assevera a autoridade que para a correta apuração dos tributos, necessário
se faz a comparação das declarações com a escrituração. Porém, a fiscalizada não
escriturou sua movimentação financeira, logo as declarações padecem de veracidade.
Fatos esses que retardaram o conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da
autoridade fazendária, pois se não fosse a ação fiscal, a administração não teria chegado
aos respectivos fatos geradores
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.091 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721098/2014-78

Intimado, o contribuinte apresentou impugnação em que arguiu, em síntese,
conforme tópico “CONCLUSÕES” de sua peça:
“a) a empresa foi autuada pelo agente fiscal da Receita Federal em 26/06/2014;
b) alegou-se no auto de infração que o contribuinte auferiu receita, considerando apenas
os extratos bancários, e, somente, a movimentação bancária;
c) este entendimento não pode prosperar tendo em vista a ilegalidade do ato no tocante
as formalidades legais, bem como a indução da forma de apuração da tributação;
d) deve, por derradeiro, ser julgado nulo o Auto de infração ora combatido em respeito
aos princípios constitucionais do não confisco e do Direito de Propriedade, e ainda, ser a
educação um dever de todos e principalmente da sociedade, não podendo esta vir a ser
prejudicada, mas muito pelo contrário, ser estimulada.”
A DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, em acórdão com a seguinte
ementa:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
Os requisitos de validade elencados no art. 104 do Código Civil não se aplicam aos atos
administrativos, como o lançamento, cujos efeitos decorrem da lei, e não da vontade das
partes.
VENDA DE VEÍCULOS USADOS. ART. 5o DA LEI N° 9.716/98. EQUIPAÇÃO ÀS
OPERAÇÕES
DE
CONSIGNAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
OMISSÃO
DE
RECEITAS. ART. 42 DA LEI N° 9.430/99.
Após regularmente intimada é imprescindível demonstrar a origem dos recursos dos
créditos em conta da qual a interessada é titular, para que se possa equiparar as venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço
da venda de veículos novos ou usados, ao regime peculiar das operações de
consignação, conforme dispõe o art. 5o da Lei n° 9.716/98.
MOTIVOS DE DIREITO. LEGISLAÇÃO. VIGÊNCIA. ART. 144 CAPUT DO CTN.
Não há ausência de “motivos de direito” quando adequadamente indicados os
dispositivos que alicerçam o lançamento. Não há ofensa ao caput do art. 144 do CNT
quando consta dos Autos de Infração e do relatório fiscal a legislação vigente à época
do fato gerador.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RESERVA LEGAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se o ato
praticado pela autoridade fiscal está ou não conforme a lei, sem emitir juízo de
legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato, nem
mesmo quanto aos princípios supostamente violados pelo ato de lançamento.
ARBITRAMENTO. ART. 143 DO CTN. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU
JURÍDICA.
Na impossibilidade de identificar o lucro, devido à falta de escrituração pelo
contribuinte, a lei prevê hipóteses de se apurar a base de cálculo do tributo mesmo nos
casos em que o interessado não oferece os meios para que tal procedimento seja feito.
TAXA SELIC. ART. 161, §1o DO CTN. LIMITE MÁXIMO.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.091 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721098/2014-78

O CTN, embora em seu art. 161, § 1o se refira a taxa de 1% ao mês, o faz em caráter
supletivo, deixando expressamente à lei a possibilidade de dispor de modo diverso.
MULTA
QUALIFICADA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
MORALIDADE.
A análise principiológica do sistema jurídico cabe ao Poder Judiciário. A autoridade
julgadora administrativa encontra-se vinculada ao estrito cumprimento da legislação
tributária, não podendo afastar a incidência de multa quando regularmente aplicada
conforme os preceitos legais
Inconformado, o contribuinte interpõe recurso voluntário em que reitera as razões
apresentadas em sua impugnação, pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, nota-se que as razões trazidas pela Recorrente em seu recurso
voluntário são absolutamente idênticas àquelas que foram suscitadas na impugnação e já
detalhadamente rejeitadas pela DRJ na decisão recorrida. A Recorrente limita-se, em seu recurso
voluntário, a repetir ipsis literis a ampla reprodução de dispositivos legais e excertos dogmáticos
feita na impugnação, sem, contudo, indicar especificamente as razões de reforma da decisão
recorrida.
É certo que cabe ao Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação
ao princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris
as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
(CARF – Acórdão no 2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pelo
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos.
Como exposto, discute-se nestes autos auto de infração lavrado essencialmente
para cobrança de IRPJ e reflexos por decorrência da constatação da existência de depósitos de
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.091 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721098/2014-78

origem não comprovada e não escriturada, hipótese que configura presunção de omissão de
receitas, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de determinada situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
No caso em tela, o contribuinte foi regularmente intimado e reintimado na etapa
de fiscalização e não produziu quaisquer esclarecimentos quanto aos depósitos identificados,
mesmo tendo sido oportunizada tal possibilidade, inclusive com planilhas produzidas pela
fiscalização, indicando e individualizando cada uma das movimentações financeiras,
devidamente submetidas ao contraditório pelo contribuinte.
Embora seja naturalmente factível o argumento do Recorrente de que, em sua
atividade comercial, o resultado da atividade corresponde à diferença entre o valor de compra e
valor de venda dos produtos (automóveis usados), não se pode olvidar que, em apuração de
omissão de receitas por presunção legal, tal alegação deveria vir acompanhada de lastro
probatório, o que não foi feito.
Não basta, portanto, insurgir-se contra a “forma indutiva” adotada pela
fiscalização e afirmar que não se pode tratar “todas as entradas como receita bruta”. É necessário
provar a origem dos depósitos, ônus do qual não se desincumbiu o Recorrente, seja na peça de
impugnação, seja no recurso voluntário.
Ao tratar do tema, é irretocável a decisão da DRJ:
Na presente autuação, conforme relato da autoridade fiscal (fl. 103), a interessada, após
regularmente intimada, não se manifestou para comprovar a origem dos depósitos
bancários listados em planilhas anexadas aos respectivos Termos de Intimação.
Caracterizou-se, então, omissão de receita conforme preceitua o art. 42 da Lei 9.430/96.
Para enquadrar-se no regime aplicável às operações de consignação, deveria apresentar
as respectivas notas fiscais, de entrada e saída, coincidentes em datas e valores, para
demonstrar que os depósitos bancários são referentes às vendas realizadas sob o manto
deste regime. Memorável também seria a apresentação de contratos estimatórios ou “de
consignação” firmados entre a impugnante e os interessados: por certo seria um meio de
prova bastante efetivo para descaracterizar a omissão de receita. O momento adequado
para apresentação desta documentação foi durante o procedimento fiscal, no prazo
estabelecido na intimação pela autoridade fiscal.
No que diz respeito aos demais tópicos suscitados no recurso voluntário, quanto
aos conceitos de faturamento, receita bruta, e da ventilada impossibilidade de realizar-se
lançamento tributário mediante presunção, os argumentos genéricos suscitados são incapazes de
afastar as razões já adotadas pela DRJ, inexistindo qualquer nulidade na adoção de procedimento
de arbitramento previsto expressamente em lei.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.091 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721098/2014-78

O mesmo pode ser dito quanto aos questionamentos quanto à moralidade do
lançamento e da taxa SELIC. No caso em tela, o lançamento pela modalidade arbitrada foi feito
com respaldo em lei, a partir de procedimento de fiscalização que respeitou o contraditório e a
ampla defesa. O auto de infração encontra-se bem fundamentado, com descrição suficiente dos
fatos e do fundamento legal. Em síntese, portanto, não merece reparos a decisão da DRJ nestes
pontos.
Por outro lado, no que diz respeito à alegação de efeito confiscatório da multa
aplicada, entendo que, apesar de não ter sido minucioso no ponto em seu recurso voluntário, à e-
fl. 535 o Recorrente efetivamente formulou, ainda que indiretamente, questionamento quanto à
multa de 150% lavrada no auto de infração, bem como quanto a seu efeito confiscatório, de tal
forma que tal ponto deve ser apreciado.
Verifica-se que, no auto de infração, houve a cobrança da multa qualificada em
decorrência da apuração de omissão de receitas, sem, contudo, ter havido demonstração de
evidente intuito de fraude por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, é aplicável a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que o ônus probatório e argumentativo
do intuito de fraude no lançamento compete ao agente autuante, tarefa da qual não se
desincumbiu a autuação no presente caso, uma vez que a qualificação da multa decorreu não da
apresentação de elementos de fraude, mas da própria omissão de receita.
Assim, deve ser aplicada ao caso a Súmula CARF no 14 para afastar a qualificação
da multa, reduzindo-a para 75%.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a
multa aplicada, de 150% para 75%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 605
DF CARF MF
Original